Tribunal: TJMT
Processo: 1003271-85.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003271-85.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR
PACIENTE:
CLEBER DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 0000516-67.2019.811.0100 (cód. 75958), em que denunciado pela prática, em tese, dos crimes descritos no art. 121, §2o, inc. I c/c art. 14, inc. II, por duas vezes, na forma do art. 29 c/c art. 69, todos do Código Penal, perpetrados em face de Elton Baragão e Elton Vinícius Baragão.
Após contextualizar a impetração e sustentar a existência de ‘fato novo’ capaz de desconstituir a custódia cautelar, consistente em declarações públicas colhidas em Cartório de testemunhas que endossariam a versão defensiva; o firmatário do remédio heroico sustenta a ausência dos requisitos legais exigidos para a decretação da medida cautelar extrema, destacando, quanto ao fumus comissi delicti, que inexistem provas concretas aptas a demonstrar a efetiva participação do paciente nos crimes de homicídio tentado pelos quais foi denunciado, mormente porque os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas na fase inquisitorial contradizem as declarações das vítimas, não logrando, por isso mesmo, esclarecer a autoria delitiva, cujos indícios afirma alicerçarem-se exclusivamente na palavra supostamente inverídica do ofendido Elton Baragão, a quem atribui caráter criminoso e dissimulador, contrapondo-se à alardeada característica de “cidadão de bem” atribuída ao paciente, que estaria sendo vítima de uma trama destinada a incriminar falsamente um inocente.
Prosseguindo, assevera que o increpado é detentor de predicados pessoais abonatórios – porquanto primário, sem antecedentes criminais, exercente de labor lícito, com residência fixa no distrito na culpa e família constituída, de maneira que nada existe a desabonar sua vida pregressa ou sugerir que, em liberdade, encontraria motivos para estorvar a ordem pública e/ou tumultuar os meios e fins do processo, a indicar a ausência, também, do periculum libertatis.
Forte em tais argumentos, requer a concessão in limine da ordem liberatória em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, ainda que condicionada a liberdade ao cumprimento de cautelares alternativas, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instrui a exordial com a documentação eletrônica disponível do ID 77787956 ao ID 77787968.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, em razão do anterior julgamento do Habeas Corpus n.o 1014310-84.2018.811.0000, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (ID 78014455), o que foi devidamente cumprido com a juntada dos documentos registrados do ID 78642993 ao ID 78642996; e ID 78656490 ao ID 78656495.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e examinando os elementos informativos contidos no remédio heroico, não constato, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, a medida constritiva imposta ao paciente preenche os requisitos e pressupostos insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP.
E assim considero porque, em um exame sumário do caderno processual eletrônico, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora decretou e manteve a prisão preventiva do paciente por verificar a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do seu provável envolvimento com os crimes dolosos contra a vida pelos quais foi denunciado.
Desta feita, conquanto o impetrante tente incutir a ideia de que o increpado não possui qualquer participação nos ilícitos e que os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas na fase investigativa seriam contraditórios e inverídicos; é sabido que teses intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal devem ser arguidas perante o juiz natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e a propalada inocência do paciente ou a fragilidade dos indícios de autoria não despontam induvidosas, sendo certo que eventual conclusão acerca da ausência do fumus comissi delicti dependeria da análise conjunta de todas as provas colhidas na fase policial e ao longo da instrução criminal, o que não se revela cabível em sede de habeas corpus.
Tanto é assim, que este e. Sodalício estadual firmou entendimento no sentido de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, conforme se vê do Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015 (DJE n.o 9998, de 11/04/2017).
No mais, quanto ao periculum libertatis, verifico que o d. magistrado singular destacou em seus pronunciamentos que a constrição cautelar visa garantir a regularidade da instrução criminal, a escorreita aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas; a tornar inadequadas, ao menos nesse momento, as restrições não prisionais.
Além do mais, solitários predicados pessoais supostamente favoráveis ao paciente não justificam a revogação da medida extrema, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, pois, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Enfim, ressalto não passar despercebido a este Relator que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar do writ confundem-se com o próprio mérito da impetração; o que me leva a concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, que é o Colegiado.
Diante de todo o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de CLEBER DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator